Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito. Em suas razões, o recorrente suscita a prescrição da multa cobrada e afirma que o valor da multa referente à Taxa de Execução de Obra foi pago, no ano de 2016, no entanto, que não possui mais o comprovante de pagamento. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente e que seja declarada a inexistência do débito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 32334911).
3. O objeto central do recurso diz respeito a multa que gerou inscrição em Dívida Ativa no ano de 2016, referente ao inadimplemento da Taxa de Execução de Obra (com crédito tributário constituído em 30/06/2016 e inscrito em 05/05/2021 - ID 32333644). Assim, no caso, não há que se falar em prescrição, tendo em vista o prazo quinquenal da Fazenda Pública previsto no Decreto no 20.910/1932.
4. Ademais, como bem sentenciado pelo juízo na origem, “(...) não havendo demonstração de que a dívida objeto da intimação cartorária foi paga, com o registro de que no presente feito não se questiona a sua existência ou validade, descabido o pleito declaratório formulado pelo autor.”
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Prejudicial afastada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.